Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERCEIRO. IMÓVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. RÉPLICA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. QUANTIA ADEQUADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. INVERSÃO. DESONERAÇÃO DA EMBARGANTE. CABIMENTO.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Discutida a dilação probatória e fundamentadamente indeferido o pedido em decisão saneadora não impugnada na forma do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, operou-se a preclusão da matéria. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Devidamente demonstrada a posse de imóvel pelo terceiro embargante mediante escritura pública de compra e venda acompanhada de diversos documentos, inclusive pagamento de tributos incidentes, não há que se falar, sob nenhum pretexto, em necessidade de se comprovar sua boa-fé.
4. O valor da causa apontado na inicial que reflete, ainda que por aproximação, sem impugnação, a quantia inerente ao bem imóvel discutido, não pode ser objeto de futuro pedido de retificação pela própria embargante sob o singelo pretexto de haver avaliação, também por aproximação, apontando cifra inferior no processo de origem, máxime quando a inicial foi ajuizada após o ato.
5. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ).
6. “Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Recurso Representativo de Controvérsia, RESP no 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin).
7. A embargante que não só resistiu à presentão inicial levantando teses acerca de fraude, desvio de patrimônio e má-fé, como, mesmo após a procedência do pedido na r. sentença ante a adequada demonstração da posse, insistiu em seu intento mediante recurso de apelação, atrai para si os ônus de sucumbência.
8. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, não provida a da embargada e parcialmente provida a da embargante.